Tribunal: STJ
Processo: 0046404-47.2010.8.13.0479
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180373 - MG(2024/0413520-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
EMBARGADO
: JEAN MARCINI CHAGAS & CIA LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM DOMINGOS PIANTINO VIEIRA - MG057730
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INÉRCIA.
REAPRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não
servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto à existência ou não de inércia da parte a afastar o manter
a prescrição intercorrente sem a análise dos fatos e das provas da causa, o
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecimentos,
sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente
24/03/2026
30/03/2026,
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c25550b-745a-4b2e-8c45-d33cb5f8a8e7

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180373 - MG(2024/0413520-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
EMBARGADO
: JEAN MARCINI CHAGAS & CIA LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM DOMINGOS PIANTINO VIEIRA - MG057730
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INÉRCIA.
REAPRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não
servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto à existência ou não de inércia da parte a afastar o manter
a prescrição intercorrente sem a análise dos fatos e das provas da causa, o
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecimentos,
sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RIO DE JANEIRO
REFRESCOS LTDA. impugnando acórdão assim ementado:
"RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DESÍDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no
sentido de que (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe s
alterações a comprovação da inércia e da desídia do exequente e (ii) a
promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feitas pela
não se aplicam retroativamente.
Lei no 14.195/2021
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido" (e-STJ fl. 466).
O embargante sustenta contradição no julgado, tendo em vista que

"(...) o E. Tribunal de origem aplicou retroativamente a disposição
legal de que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens
penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo
previsto no § 1o deste artigo" (e-STJ fl. 478).

Sustenta que a prescrição intercorrente deve ser afastada, pois não falar em
desídia da parte.
Documento eletrônico VDA54652994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:05
Código de Controle do Documento: 3b25b688-6d6f-4169-ae32-cabf0714055a

Não foi apresentada impugnação (certidão de e-STJ fl. 484).
É o relatório.
VOTO
Acolho parcialmente os embargos apenas a título de esclarecimentos.
No tocante ao argumento de que houve aplicação retroativa da
observa-se dos autos que o tribunal de origem não aplicou a
Lei no 14.195/2021,
referida lei ao caso, conforme bem mencionou o julgado ora embargado, senão
vejamos:

"(...)
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao apreciar a questão da prescrição
intercorrente, assim se manifestou:
"(...)
Trata-se de ação de execução extinta por pronúncia de
prescrição intercorrente. A pretensão recursal visa a reforma da
sentença recorrida para seja afastada a prescrição intercorrente.
Depreende-se dos autos que desde 2012 inexiste a localização de
bens penhoráveis do apelado
Foram realizadas inúmeras tentativas de localização
de bens, todas elas frustradas (doc. no 03 – f. 13).
Mesmo após as diversas tentativas, permanecendo a
ausência de localização de bens, foi o feito foi suspenso por
ausência de localização de bens penhoráveis em março de 2018
(doc. no 04 – f. 57).
O juízo a quo pronunciou a prescrição intercorrente ao
fundamento de que o entrave ao andamento regular da execução
por ausência de bens subsiste desde 2012, de modo que operada
a prescrição intercorrente em 2019.
A suspensão da execução ocorreu durante a
vigência do
de modo que tal diploma legal deve
CPC/73,
ser adotado para a resolução da controvérsia, sob pena de
empregar eficácia retroativa ao novo diploma legal,
medida este vedada pelo seu próprio art. 14.
Assentada tal premissa, tem-se que diante da
ausência de bens penhoráveis, a suspensão se impõe por força
de lei (art. 791, III do
), prescindindo até mesmo de
CPC/73
requerimento pelo exequente.
(...)
Logo,
evidenciando-se
hipótese
de
suspensão
obrigatória da execução por falta de bens penhoráveis, o
arquivamento do feito não pode ser considerado como decorrente
de desídia do exequente.
Todavia, tendo o processo sido suspenso por prazo
indeterminado, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que tal suspensão ocorre apenas pelo
prazo de 01 ano, aplicando- se por analogia o
da
art. 40
lei 6.830/80.
(...)
Outrossim, tal prazo de um ano interruptivo da
prescrição intercorrente é computado automaticamente a partir
da intimação do exequente acerca da ausência de localização de
bens do executado. Outrossim, meras diligências para tentativa
de localização dos bens não consistem em circunstâncias aptas a
afastar a prescrição intercorrente, sendo imprescindível para tal
desiderato a efetiva constrição de bens do executado.
(...)
Documento eletrônico VDA54652994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:05
Código de Controle do Documento: 3b25b688-6d6f-4169-ae32-cabf0714055a

Portanto, verificada a intimação do apelante desde
2012 acercada ausência de bens penhoráveis, tem-se que o
prazo automático de suspensão por 01 deu-se até 2013, com o
consequente início do cômputo do prazo da prescrição
intercorrente a partir de tal momento, não sendo os
requerimentos de diligências do recorrente aptas a impedir o
transcurso do prazo prescricional, conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça
(...)
Destaca-se que a vigência do atual Código de Processo
Civil deu- se em 2016, de modo que em tal período o feito já não
mais se encontrava suspenso por falta de bens penhoráveis,
razão pela qual não se aplica ao caso vertente o preceito contido
no
do CPC, conforme entendimento do Superior
art. 1056
Tribunal de Justiça, acima colacionado. Importante destacar que
apesar ao tempo em que houve a suspensão do feito não estar
vigente a redação do §4o do
do CPC conferida pela
art. 924
tem-se que em período anterior era aplicada
lei 14.195/2021,
por analogia, as disposições da
que não eram
Lei 6.830/1980
incompatíveis com as normas do CPC. Assim, o
§ 2o, da
art. 40,
estabelecia o prazo máximo de um ano para a
Lei 6.830/1980
suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, de
modo que o simples requerimento de nova suspensão ou outra
diligência não consiste em circunstância apta a impedir o
transcurso do prazo prescricional, conforme orientação da
jurisprudência:
(...)
Logo, ao contrário do que sustentado pelo
apelante, a prescrição intercorrente não foi pronunciada
por força dos §§4o e 4o-A do
mas sim por
CPC/2015,
aplicação analógica do
§ 2o, da
art. 40,
Lei 6.830/1980,
consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça, razão pela qual não há que se falar em ofensa
ao princípio da irretroatividade das normas no caso
Logo, estando o feito sem bens penhoráveis desde
vertente.
2012, com a inviabilidade de prosseguimento da execução, torna-
se inviável o acolhimento da pretensão recursal, devendo ser
mantido o pronunciamento da prescrição intercorrente, a despeito
das tentativas de localização de bens perpetradas pelo apelante"
(e-STJ fls.
).
426/431
A jurisprudência consolidada desta Corte exige a comprovação da
inércia e da desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
As modificações introduzidas pela
não
Lei no 14.195/2021
possuem efeito retroativo, conforme já decidido em precedentes como o AgInt
no AREsp 2.434.464 /SC e o AgInt no
"
AREsp 2.492.246/PR (e-STJ fls.
) - grifou-se.
468/472

Dessa forma, a decisão atacada não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos embargos declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 (CPC): obscuridade, contradição, omissão ou erro, pois não
houve aplicação retroativa de lei.
Com relação ao argumento de que não houve desídia da parte embargante,
o que justificaria o afastamento da prescrição intercorrente, tanto o juiz primevo
quanto a corte de origem concluíram que:

"(...) Assim, iniciado em
constata-se que fulminada a
07/05/2012,
pretensão pela prescrição intercorrente desde 07/05/2018, uma vez que
durante este período, e até o presente, não houve êxito na
localização e efetiva penhora de bens do executado com o escopo de
Documento eletrônico VDA54652994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:05
Código de Controle do Documento: 3b25b688-6d6f-4169-ae32-cabf0714055a

, por esta razão, não houve interrupção no prazo
solver o débito
prescricional" (e-STJ fl. 395) - grifou-se.

"(...) Logo, estando o feito sem bens penhoráveis desde 2012, com
a inviabilidade de prosseguimento da execução, torna-se inviável o
acolhimento da pretensão recursal, devendo ser mantido o pronunciamento
da prescrição intercorrente, a despeito das tentativas de localização de
"
bens perpetradas pelo apelante (e-STJ fl. 431) - grifou-se.

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
A esse respeito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento no qual se reconheceu ausência de inércia do exequente
indeferindo o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido"
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.166.944/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MÉRITO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da
inércia e desídia do exequente.
2. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de
prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-
probatória, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem concluiu, com base na análise das circunstâncias
fáticas dos autos, que o exequente permaneceu inerte por 4 anos e 5 meses
entre o pedido de citação editalícia (
) e o recolhimento das
24/05/2013
custas (
), configurando negligência apta a ensejar a prescrição
07/11/2017
intercorrente.
4. Rever tal conclusão demandaria necessariamente o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4.1 Os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ impedem o exame do recurso
especial interposto tanto pela alínea "a" quanto pela "c".
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência fls.
e-STJ e conhecer do recurso especial. Recurso especial não
253/254,
provido, com aplicação das Súmulas 7 e
"
83/STJ
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.491.096/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.
Documento eletrônico VDA54652994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:05
Código de Controle do Documento: 3b25b688-6d6f-4169-ae32-cabf0714055a

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para esclarecimentos, com a advertência de que, havendo
reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código de
art. 1.026
Processo Civil será aplicada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54652994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:05
Código de Controle do Documento: 3b25b688-6d6f-4169-ae32-cabf0714055a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.180.373 / MG
Número Registro: 2024/0413520-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00464044720108130479 10000232081182002
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
RECORRIDO
: JEAN MARCINI CHAGAS & CIA LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM DOMINGOS PIANTINO VIEIRA - MG057730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
EMBARGADO : JEAN MARCINI CHAGAS & CIA LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM DOMINGOS PIANTINO VIEIRA - MG057730
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55526878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: a75cceb4-45ed-47a6-b4b7-a2b29906b2fe

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: a75cceb4-45ed-47a6-b4b7-a2b29906b2fe